Tribunal: STF
Processo: HC 242928
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Luis Antonio Lobo Cardoso e outro, em favor de Carolina Resende, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 878.974/SC.



    Colho da decisão impugnada



    CAROLINA RESENDE alega sofrer constrangimento ilegal em decorrência de acórdão proferido pelo Tribunal a quo no Habeas Corpus n. 5074314-80.2023.8.24.0000, em que foi mantida sua prisão preventiva. 



    Depreende-se dos autos que a defesa se insurge “contra ato, em tese, ilegal, praticado pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca da Capital, ao indeferir pedido de revogação da prisão preventiva da Paciente ou a substituição por domiciliar, decretada em razão da prática, em tese, dos delitos de estelionato e associação criminosa” (fl. 23). 



    Asseriu a defesa, perante a Corte de origem, “em síntese, a ausência dos requisitos para a prisão preventiva, em especial porque a Paciente é primária, sem antecedentes, possui endereço fixo e os delitos que lhe são imputados não foram praticados mediante violência ou grave ameaça. [...] Sustentam, ainda, a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, uma vez que a Paciente é genitora de duas crianças” (fl. 23). (www.stj.jus.br)



    O habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento. 



    Nesta Corte, a defesa requer apenas a prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o debate acerca da prisão domiciliar não consta do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 232.537, Segunda Turma, DJe 7.12.2023; HC-AgR 220.227, Segunda Turma, DJe 1º.12.2022; HC-AgR 241.487, Primeira Turma, DJe 24.5.2024; e HC-AgR 241.175, Primeira Turma, DJe 24.5.2024.



    Em casos de incontestável e manifesta ilegalidade, tem-se admitido a excepcional superação do referido entendimento, inclusive com a concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos, sobretudo porque “os filhos estão com o avô, visto que Carolina residia com seu genitor.” (eDOC 5, p. 3)



    Registrou o Juízo que nenhum elemento dos autos comprova que as crianças estavam sob os cuidados da paciente. (eDOC 5, p. 3)



    Ademais, os autos revelam uma organização criminosa de elevada expertise, por meio da qual as vítimas teriam sofrido prejuízo de mais de 18 (dezoito) milhões de reais, e que o principal meio de prática do crime era a internet. (eDOC 5, p. 3)



    Não se verifica manifesta ilegalidade a reclamar a ordem de ofício.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente